Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715368-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: MAURY CARNEIRO PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA PIGNATA ALVES TERTULIANO, GEOVANNA COSTA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 71570984) opostos por FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA contra decisão monocrática deste Relator (ID 71082124), na qual indeferi tanto o pedido de efeito suspensivo como o de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicados pela recorrente no agravo de instrumento à baila. Nos presentes embargos de declaração, a recorrente alega a ocorrência de vício de omissão na mencionada decisão unipessoal, asseverando principalmente que decisão não enfrentou o “pedido de remessa dos autos à d. Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para manifestar-se acerca da necessidade de inclusão da Empresa Pública Federal a fim de evitar decisões conflitantes proferidas por juízes distintos, na forma da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.” Postula também a interrupção da “contagem do prazo para desocupação, considerando a probabilidade do direito invocado a ser analisado pela Justiça Federal, competente para analisar as nulidades suscitadas em sede de Embargos de Declaração e Agravo de Instrumento.” Contrarrazões do ID 71940302, pugnando pela rejeição dos presentes embargos declaratórios. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, também do CPC. Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração (ID 71570984) opostos por FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA contra decisão monocrática deste Relator (ID 71082124), na qual indeferi tanto o pedido de efeito suspensivo e como o de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicados pela recorrente no agravo de instrumento à baila. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). A propósito, calha destacar os pontos mais relevantes da fundamentação delineada na decisão monocrática embargada: A despeito das teses delineadas pela agravante tanto acerca de questões processuais quanto a respeito das diversas nulidades agitadas, cabe pontuar, de pronto, que eventuais questionamentos em torno do contrato de alienação fiduciária e de seus consectários devem ser postos à colação em ação própria e adequada perante o juízo competente, de acordo com as partes envolvidas naquela lide. No particular, o agravado, que tem a titularidade da propriedade do imóvel em liça, ajuizou a ação possessória na origem para que lhe seja resguardado o exercício de todos os direitos atrelados àquele bem (posse e propriedade). À agravante é assegurado, dentro das balizas normativas aplicáveis à espécie, o direito potestativo de buscar a desconstituição da propriedade sobre a qual o agravado sustenta sua pretensão ajuizada. Contudo, pela via processual adequada e cabível perante o juízo competente para processá-la e julgá-la. Colhe-se dos elementos de convicção carreados aos autos que inclusive havia um feito (Proc. no 1094605-95.2024.4.01.3400, que tramitou junto ao Juízo 7a Vara Federal Cível da SJDF – Justiça Federal da 1a Região – ID 231988199), no qual a agravante postulava, em sede do provimento de urgência, a suspensão do leilão que iria ocorrer na data de 22/11/2024, e, no mérito, a nulidade da hasta pública, com base em argumentos bastante próximos dos apresentados tanto nos embargos de declaração na origem como no presente agravo de instrumento. Feito esse aparato, denota-se que o agravado colima obter a posse de imóvel que lhe pertence, segundo dos documentos colacionados à exordial. O Juízo a quo - e competente, nos termos das afirmações asseveradas na petição inicial -, mediante cognição sumária da controvérsia, entendeu por preenchidos os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência no caso concreto. E, neste tocante, não extraio razões plausíveis para suspender ou antecipar a reforma almejada neste recurso. Lado outro, friso, mais uma vez, que eventuais arguições de nulidades correlacionadas à alienação fiduciária e de todas as consequências derivadas do sinalagmático firmado entre a agravante e a CEF, inclusive aquelas ligadas à constituição do devedor fiduciante em mora, a direito de preferência, à consolidação da propriedade em nome da credora fiduciário, à nulidade de leilão e venda, e a qualquer outra questão tangente à regularidade do procedimento da adjudicação e/ou da alienação devem ser discutidas em ação autônoma e perante juízo competente (v.g.: ação declaratória de nulidade, ação de anulação de leilão extrajudicial, etc.). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso concreto em exame, observa-se que a parte recorrente, a todo custo, busca a suspensão da contagem do prazo para desocupação sustentando várias teses jurídicas para tanto – dentre estas: a necessidade de ingresso da Caixa Econômica Federal (CEF) no polo passivo da demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Contudo, a despeito dos vícios apontados nos embargos declaratórios em apreço, deflui-se apenas a nítida tentativa de obter efeitos modificativos de modo que lhe sejam concedidas as tutelas de urgência requeridas no agravo de instrumento, e indeferidas na decisão embargada. Nesse descortino, não se verifica a existência de qualquer das máculas passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, razão pela qual rejeito-os na integralidade, inclusive em relação ao pedido de interrupção da contagem do prazo para desocupação, o qual encontra-se abarcado na fundamentação supratranscrita. Imperioso gizar, por fim, que os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada – e infundada – mácula (omissão/contradição/obscuridade) na decisão embargada. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá lançado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 6a Turma Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Alegação de omissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e se os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Acórdão impugnado examinou de forma clara e expressa as alegações e documentos apresentados, afastando a possibilidade de acolhimento dos embargos. 4. O embargante busca, por meio dos embargos, a rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a natureza da via aclaratória. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1803887, 6a Turma Cível, DJE 15/2/2024; Acórdão 1803872, 6a Turma Cível, DJE 5/2/2024. (Acórdão 1995795, 0752995-71.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1664217, 07353500420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no PJe: 21/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão. 3. A reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, com amparo no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1650756, 07057001220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator